Tribunal: TJMT
Processo: 1059105-31.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059105-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZETE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 429.409.581-49 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), HUOLI - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 47.190.411/0001-50 (RECORRENTE), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.855.226/0012-90 (RECORRENTE), FABIO AUGUSTO BREDDA CARRARA - CPF: 227.831.748-20 (RECORRENTE), GUILLAUME CHRISTIAN EMMANUEL TIRET - CPF: 514.838.728-90 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS COLIGADOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR E FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE FINANCEIRO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM ENTREGA PARCIAL DOS EQUIPAMENTOS E AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Solfácil Distribuidora Industrial Ltda. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. contra sentença que declarou rescindidos o contrato de aquisição e instalação de sistema de energia solar e o financiamento a ele vinculado, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas, a retirada dos equipamentos entregues e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão da entrega parcial dos equipamentos e da não realização da instalação contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as recorrentes, embora aleguem atuação exclusiva como correspondentes bancárias, respondem solidariamente pelo inadimplemento do contrato principal de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se a manutenção da cobrança do financiamento, mesmo sem a conclusão do objeto contratado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que o financiamento foi celebrado no âmbito da própria estrutura comercial das recorrentes e permaneceu sendo exigido mesmo sem a conclusão do objeto contratado, evidenciando dependência funcional entre os contratos.

4.

A entrega apenas parcial dos equipamentos, sem componentes indispensáveis e sem instalação do sistema, inviabiliza integralmente a utilização do produto e frustra a legítima expectativa da consumidora.

5.

A dinâmica negocial revela coligação contratual entre fornecimento e financiamento, pois o crédito somente foi contratado para viabilizar a aquisição do sistema fotovoltaico, afastando a tese de autonomia contratual.

6.

Os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor impõem responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante ao consumidor a divisão interna de funções empresariais.

7.

A cobrança persistente de parcelas de financiamento sem contraprestação adequada, associada às tentativas frustradas de solução extrajudicial e à inércia das fornecedoras, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e ofende a esfera extrapatrimonial da autora.

8.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição que intermedeia e operacionaliza financiamento vinculado à aquisição de sistema fotovoltaico integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelo inadimplemento do contrato principal.

2.

A coligação contratual entre compra e financiamento impede a exigibilidade das parcelas quando o produto não é integralmente entregue ou instalado.

3.

A cobrança de financiamento sem fruição do bem contratado, acompanhada de inércia na solução do problema, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008625-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025; TJMT, N.U. 1029070-91.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 08.10.2025; TJMT, N.U. 1017965-96.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Solfácil Distribuidora Industrial Ltda.
e
Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de aquisição e instalação de sistema de energia solar, bem como o contrato de financiamento a ele vinculado, determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas, retirada dos equipamentos entregues e condenar solidariamente as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, ausência de responsabilidade, ao argumento de que teria atuado apenas como correspondente bancária, limitando-se à intermediação da operação de crédito formalizada por meio de cédula de crédito bancário, sem ingerência sobre o contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico, cuja execução seria de responsabilidade exclusiva da integradora. Sustenta também a ausência de danos morais a serem indenizados, ou a sua redução.

Conheço do recurso, e no mérito, entendo que razão não assiste às recorrentes.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora firmou contrato para aquisição de kit de geração de energia solar no valor de R$ 20.000,00, contratação vinculada a um financiamento operacionalizado no âmbito da própria estrutura comercial das recorrentes, com emissão de boletos e cobrança das parcelas mesmo sem a efetiva conclusão do objeto contratado.

A prova documental existente nos autos demonstra ainda que houve apenas entrega parcial dos equipamentos, permanecendo ausentes componentes indispensáveis ao funcionamento do sistema, além da não realização da instalação contratada, circunstância que inviabilizou completamente a utilização do produto e frustrou a legítima expectativa da autora.

Não se trata, portanto, de relação contratual autônoma e isolada, como pretendem fazer crer as recorrentes.

Embora sustentem atuar exclusivamente como correspondente bancária, a própria dinâmica negocial evidencia coligação contratual entre o fornecimento do sistema fotovoltaico e o financiamento concedido, de modo que ambos os contratos são funcionalmente dependentes entre si, pois o financiamento somente foi celebrado para viabilizar a aquisição do produto e o pagamento foi exigido independentemente do cumprimento da obrigação principal.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A fragmentação interna das atribuições empresariais não pode ser oposta ao consumidor, sobretudo quando a contratação foi apresentada de forma unitária, sem distinção prática entre quem vende, financia, cobra e operacionaliza a avença.

Nesse sentido, mostra-se plenamente aplicável o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INTERMEDIADO PELA FORNECEDORA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender parcelas de financiamento e inscrição em cadastro de inadimplentes, referentes à aquisição de sistema de
energia

solar
não instalado. O agravante afirma ter firmado contrato com a fornecedora, que atestou viabilidade técnica e entregou os equipamentos, mas não realizou a instalação. A instituição
financeira
iniciou a cobrança do financiamento, repassando os valores à fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento diante do inadimplemento da fornecedora na instalação do sistema fotovoltaico; e (ii) saber se a instituição
financeira
responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, considerando a coligação contratual com a fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a coligação entre os contratos de financiamento e fornecimento do sistema de
energia

solar
, sendo o inadimplemento da fornecedora causa direta da inadimplência do consumidor.
4. A atuação conjunta entre fornecedora e instituição
financeira
configura relação de consumo e atrai a
responsabilidade
solidária entre os
agentes
envolvidos, nos termos do CDC.
5. O perigo de dano decorre da exigência de parcelas relativas a bem não instalado, bem como da negativação do nome do agravante, fatos que afetam sua dignidade e acesso ao crédito.
6. Medida liminar de suspensão das parcelas e da negativação é adequada à preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, sendo reversível e limitada ao prazo necessário à regularização da instalação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e da negativação do nome do agravante vinculada ao contrato, enquanto não regularizada a instalação do sistema fotovoltaico.
Tese de julgamento: “1. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. 2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a
responsabilidade
solidária da instituição
financeira
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008625-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025, DJE 06.06.2025.
(N.U 1029070-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)”.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
CONSTATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação cível interposta por
instituição

financeira
em face de sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em virtude da não prestação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico contratado com a empresa Solpac, financiado pela Apelante.
A sentença reconheceu a solidariedade entre os contratos coligados e condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da rescisão dos contratos e fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da apelante para responder pela rescisão contratual; (ii) a responsabilidade solidária entre os fornecedores nos contratos, em tese, coligados; (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento caracteriza uma relação jurídica unificada e interdependente, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva da
instituição

financeira
, que
integra
a
cadeia
de
consumo
conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
4. A responsabilidade solidária da
instituição

financeira
decorre da teoria da coligação contratual e da
cadeia
de
consumo
, uma vez que o inadimplemento da empresa fornecedora impede a exigibilidade do financiamento.
5. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento contratual e da não prestação dos serviços configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico.
7. O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A
instituição

financeira
é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda envolvendo contrato coligado de financiamento e compra de bem não entregue ou serviço não prestado.
2. A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da por integrarem a
cadeia
de
consumo
prevista no CDC.
3. A indenização por danos morais decorrente de inadimplemento contratual deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, ante a ordem de preferência legal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
5. Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.
(N.U 1017965-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

Assim, não prospera a tese de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade.

A rescisão contratual mostra-se correta, assim como a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, obrigações que estão inteiramente relacionadas com as Reclamadas.

Quanto ao dano moral, igualmente deve ser mantido.

No caso concreto, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois a autora permaneceu submetida à cobrança de financiamento, suportando insegurança econômica e sucessivas tentativas frustradas de solução extrajudicial, sem qualquer providência efetiva por parte das rés.

A permanência da cobrança, aliada à ausência de entrega integral do sistema e à inércia das fornecedoras, caracteriza ofensa relevante à esfera extrapatrimonial da consumidora.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados, conforme jurisprudência acima colacionada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026